Tribunal: TJMT
Processo: 0002053-75.2018.8.11.0022
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002053-75.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARLEI YOKADA - CPF: 177.287.541-49 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA – APLICAÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS – EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO POR SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE NO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SUBSÍDIO DA ATIVIDADE – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CUMULACAO E CONTINUIDADE NO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste óbice ao servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, à continuidade no exercício do cargo público e a percepção de proventos de aposentadoria, cumulados com o subsídio decorrente da atividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pedra Preta, face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração ao Cargo no
0002053-75.2018.8.11.0022
, movida por
MARLEI YOKADA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a reintegração da Apelada ao cargo de auxiliar administrativo, ocupado até o ato exoneratório, devendo ser mantida a remuneração que esta auferia, condenando o Apelante ao pagamento dos proventos e direitos incidentes, que a Autora deveria teria recebido.

Sustenta o Apelante que, a pretensão da Apelada não visa à continuidade no serviço público, mas a cumulação de proventos de aposentadoria com o recebimento de subsídios decorrentes da atividade, o que ensejaria remuneração em dobro.

Argumenta que, a aposentadoria enseja a vacância do cargo público, de modo que a Recorrida não demonstrou que a aposentação decorre de outro vínculo.

Assevera que, nos autos do processo administrativo foi concedido o direito do servidor demonstrar a não contabilização do exercício do serviço público municipal na aposentadoria, contudo, este quedou-se inerte.

Afirma que, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública.

Alega que, concedida a aposentadoria pelo INSS ao servidor, a sua exoneração trata-se de ato automático, em razão da vacância do cargo.

Aduz que, embora vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, os servidores públicos estão adstritos às normas a ele inerentes.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 74658991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
Marlei Yokada moveu Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração ao Cargo Público, em desfavor do Município de Pedra Preta.

Narra na exordial que, trata-se de servidora pública municipal, exercente do cargo de Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, desde 01/02/2002.

Afirma que, aposentou-se voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social na data de 08/05/2017, em razão da ausência de Regime Próprio de Previdência no Município, todavia, continuou a exercer o cargo público efetivo.

Alega que fora surpreendida com a instauração de processo administrativo, que ao final, determinou a sua exoneração (21/08/2018), ante a suposta incompatibilidade na acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos decorrentes da atividade.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, afastando tão somente o pedido de condenação por danos morais. Contra tal decisão se insurge o Município de Pedra Preta.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade no recebimento de verbas de aposentadoria e a continuidade no serviço público.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 37.
(...)

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
.”

Em consonância ao disposto na Magna Carta, é vedada a acumulação de proventos de aposentadoria, com vencimentos decorrentes da atividade, quando aquela for concedida pelo
Regime Próprio de Previdência Social
.

No Município de Pedra Preta, o Regime Jurídico dos Servidores Públicos estabelece que estes contribuirão para o Regime Geral de Previdência Social, face a inexistência de um regime próprio.

Feitas estas considerações, tendo em vista que a servidora pública se aposentou voluntariamente pelo
Regime Geral de Previdência Social
, não há incompatibilidade com o exercício do cargo público.

Não é de desconhecimento deste Relator que, o Art. 37, §14o, da Constituição Federal, estabelece que, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de constituição decorrente de cargo público, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarreta o rompimento do veículo que gerou o tempo de contribuição.

Todavia, tal disposição, inserida pela Emenda Constitucional no 103/2019, ocorreu em tempo posterior ao ato de aposentação da Recorrida, em 08/05/2017; não se aplicando, portanto, ao caso concreto.

Posto isso, ausente incompatibilidade com o percebimento de proventos de aposentadoria (pelo Regime Geral de Previdência Social) e a continuidade no exercício do cargo público, no caso da Autora, mostra-se acertada a sentença objurgada que, reconheceu a nulidade do ato de exoneração por este motivo e o direito de percepção das verbas que a servidora deixou de receber indevidamente.

A corroborar o acima exposto:

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO DE MUNÍCIPIO — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES — INEXISTÊNCIA — ADOÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) — APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA — EXONERAÇÃO DO CARGO — IMPOSSIBILIDADE — CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS SUBSÍDIOS — ADMISSIBILIDADE.
Os servidores do Município de Pedra Preta, não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, assim, inexiste óbice legal para a permanência de servidor no cargo público efetivo se assim optar. Recurso não provido.
(AP 0002263-29.2018.8.11.0022, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Camara de Direito Público e Coletivo, DJ 14/09/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
ERROR IN JUDICANDO
– NÃO OCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – TESE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL NÃO ACOLHIDA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INEXISTÊNCIA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS – ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL NÃO OPERADO – MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO
CARGO
– POSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

(...)
A aposentadoria do servidor público pelo RGPS, recebendo proventos pagos pela autarquia previdenciária federal, não implica a extinção do seu vínculo funcional com a Administração Pública, já que as relações funcional e previdenciária não se confundem.

Inexistindo o rompimento do vínculo do servidor aposentado pelo INSS com o ente público municipal, não há óbice para que permaneça no exercício do
cargo
público.
(AP RN
0002065-89.2018.8.11.0022

,
Rel. Des. Marcio Vidal, DJ 26/08/2020).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022